Tribunal: TJDFT
Processo: 0016154-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDAS E DANOS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INDEVIDA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Carece de interesse recursal o pedido da parte ré, ora apelante, no sentido de que, na origem, não houve fixação de honorários recursais em seu favor.
O descumprimento contratual por parte do promitente vendedor confere à promitente compradora o direito de ser indenizada pelas perdas e danos durante o tempo que ficou impossibilitada de desfrutar de seu imóvel.
Não é devida indenização no período que compreende à data final descrita no contrato para a entrega do imóvel e o recebimento das chaves, uma vez que a autora anuiu com a condição de que as benfeitorias realizadas no empreendimento imobiliário compensariam as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do bem.
Considerando que, na data da entrega das chaves, a construtora não havia cumprido integralmente o seu mister, pois deixou de expedir a carta de habite-se na forma prevista no contrato, é direito da compradora a reparação de danos pelo período que compreende a data do recebimento das chaves até a expedição da carta de habite-se, conforme cláusula prevista no contrato.
O e. Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos (Tema 970), fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.